Tribunal: TJPA
Processo: 0807275-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807275-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIMONE ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 02 (DOIS) ANOS DE IDADE.
RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ACERCA DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS

- PACIENTE, RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA, E QUE
SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF.

SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM OUTRAS CAUTELARES - NECESSIDADE - OBEDIÊNCIA À DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 143641/SP) e tendo em vista as circunstâncias concretas do presente caso, é necessário conceder o benefício da prisão domiciliar à paciente, por ser ela, comprovadamente, mãe de criança menor de doze anos.. Ordem concedida. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, ratificar a liminar anteriormente deferida, para
CONCEDER
, em parte

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em prol de SIMONE ROCHA DA SILVA, tendo por coator o MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel / PA, onde é relatado, em resumo, que a paciente foi presa em

flagrante no dia 09.12.2019, denunciada como incursa no artigo 33 e 35, da Lei n°. 11.343/06 (Proc. Nº 0011858-68.2019.8.14.0043), na posse de um tablete de maconha prensada, e o decreto de prisão carece de fundamentação; não está comprovada a participação no crime em comento; é primária, tem residência fixa, atividade profissional, é mãe de criança de 2 (dois) anos de idade, portanto, enquadra-se na Recomendação 62/2020, além de riso de contrair o COVID-19, tendo direito a prisão domiciliar, daí o constrangimento ilegal. Pede então, a revogação da prisão, com a conversão em medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num
3388565
), prestadas as informações de praxe (ID Num
3412576)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação do
writ
, por perda superveniente de objeto. Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
3359251)
.

VOTO

Pretende-se com o presente
habeas corpus
,
a concessão de uma ordem de soltura e/ou a substituição da preventiva por prisão domiciliar à paciente, inclusive, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma da Recomendação do CNJ e decisões dos tribunais superiores, hipóteses que oportunizam a aplicação de medidas diversas de prisão.

Pois bem. Com relação aos argumentos de ocorrência de constrangimento ilegal, de desfundamentação do decreto preventivo; inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; existência de condições pessoais favoráveis; possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas; e risco de contaminação pelo coronavírus, ressalto que tais argumentos já foram objeto de apreciação pela Seção de Direito Penal, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS nº 0803453-08.2020.8.14.0000 - 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, Plataforma Virtual - PJe, realizada nos dias 26 a 28 de maio de 2020, denegado à unanimidade de votos, de minha relatoria. Daí, não conheço de tais inconformismos.

Também, em consulta realizada por minha assessoria no
site
do TJ/PA, constatou-se que a paciente foi sentenciada, em 28.07.2020, e condenada a pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, uma vez que, no dizer do Juiz da causa, ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, qual seja, inexiste fato novo apto a modificar esse entendimento.

Porém, em que pese a superveniência de sentença condenatória, constituir um novo título, entendo que nada impede a análise do pedido de prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de criança com 2 (dois) anos de idade, conforme se comprova com a certidão de nascimento da infante, juntada às fls. 36 – ID Num 3355879. A paciente conta com 20 (vinte) anos de idade.

No caso dos autos observa-se a existência do fato delituoso configurada em virtude da apreensão de uma tablete de maconha na posse da paciente, tanto que restou devidamente condenada, ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, inclusive.

Não obstante isso, entendo que se mostra viável a concessão de prisão domiciliar à paciente, que, além da condenação no regime semiaberto referido, é mãe de filha menor de dois anos de idade.

Ora, a partir da orientação adotada pelo Pretório Excelso quando do julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, positivado pelo legislador com a edição da Lei nº 13.769/18, que incluiu no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B, a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou àquela que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, por prisão domiciliar, passou a ser a regra.

No caso em comento, restou comprovado que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, agregado ao regime de pena imposto na sentença, de maneira que entendo pela viabilidade da substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, sendo presumível que a infante depende de sua guarda e cuidados; e, o crime pela qual foi condenada não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes. Além disso, não podemos desconsiderar a recente Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, acerca de medidas preventivas à propagação do coronavírus – Covid-19, em que se ressaltou que deve ser priorizada a reapreciação de prisões envolvendo “mulheres
gestantes
, lactantes,
mães ou pessoais responsáveis por criança de até doze anos
(...)
– grifo meu
.

Ressalto, porém, que a intenção não é de livrar a paciente, já sentenciada, de sua responsabilidade pela prática do delito a ela imputado. Longe disso. Entendo, no entanto, excepcionalmente, que a existência de gravidez e filhos menores e o atual quadro de pandemia, autoriza medidas extraordinárias (não deferidas em situações de normalidade), o que se concretiza com a presente decisão, e, em consequência o direito de apelar em prisão domiciliar.

Assim, para casos como o presente, e
diante das circunstâncias do caso concreto e em observância do princípio da proteção integral da criança
operando-se um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, tenho como adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, prevista nos artigos 318 e 319 do CPP a partir da Lei nº 12403/11; e disposições do HC 143.641/SP julgado pelo STF, de 20.02.2018.

À VISTA DO EXPOSTO,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM, SUBSTITUINDO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA À PACIENTE
SIMONE ROCHA DA SILVA
POR PRISÃO DOMICILIAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318, INCISO V, E 318-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO, COM A ADVERTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE A PRISÃO SER NOVAMENTE DECRETADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA MEDIDA OU DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS.

Belém-PA, 12 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 14/08/2020